Tribunal: TJSP
Processo: 1007849-76.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Discussão recursal relativa à indenização fixada – Irrelevância dos argumentos da FESP acerca da indenização recebida pelo autor em demanda judicial anterior proposta em face da BV Financeira – Responsabilidade pelo protesto de CDAs em nome do autor que é exclusiva da FESP – Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Discussão recursal relativa à indenização fixada – Irrelevância dos argumentos da FESP acerca da indenização recebida pelo autor em demanda judicial anterior proposta em face da BV Financeira – Responsabilidade pelo protesto de CDAs em nome do autor que é exclusiva da FESP – Dano moral caracterizado por ser indevida a cobrança do tributo e do protesto da CDA – Erro injustificável da Administração – Responsabilidade objetiva do Estado, ex vi do art. 37, par. 6o da C.F – Apontamento que por si só já geraria o dever de indenizar – Dano in re ipsa – Desnecessidade de comprovação de prejuízo concreto – Precedentes do STJ – Fixação no valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado. R. Sentença mantida.

Recursos da FESP e adesivo do Autor improvidos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007849-76.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante/apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante ABILIO DE JESUS e Apelado B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
2
Voto no 32.464
APELAÇÃO CÍVEL no 1007849-76.2018.8.26.0292
Comarca: JACAREÍ
Apelante/Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ABÍLIO DE
JESUS
E
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
(Juíza de Primeiro Grau: Mariana Sperb)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA
DE
IPVA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Discussão
recursal relativa à indenização fixada Irrelevância dos
argumentos da FESP acerca da indenização recebida pelo
autor em demanda judicial anterior proposta em face da BV
Financeira Responsabilidade pelo protesto de CDAs em
nome do autor que é exclusiva da FESP Dano moral
caracterizado por ser indevida a cobrança do tributo e do
protesto da CDA Erro injustificável da Administração
Responsabilidade objetiva do Estado, ex vi do art. 37, par.
6o da C.F Apontamento que por si só já geraria o dever de
indenizar
Dano in re ipsa
Desnecessidade de
comprovação de prejuízo concreto Precedentes do STJ
Fixação no valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado. R.
Sentença mantida.
Recursos da FESP e adesivo do Autor improvidos, com
majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
FESP e recurso adesivo do autor, em face da r. sentença a fls. 132/135,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para reconhecer a inexigibilidade dos débitos
referentes ao IPVA impugnados nestes autos, determinando a exclusão
definitiva do nome do autor do CADIN Estadual, com o respectivo
cancelamento dos protestos da CDAs e condenar a FESP ao pagamento
de indenização ao autor, por dano moral, no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). O valor devido deverá ser corrigido monetariamente
pela tabela prática do TJSP a contar do arbitramento e os juros incidem
na base de 1%, a contar da mesma data, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
3
exarado no REsp 903.258-RS. A demanda foi julgada improcedente em
relação à requerida BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento,
e deverá o autor arcar com 50% das custas e despesas processuais e
também com honorários da parte contrária, arbitrados em 5% do valor
da causa, observada a gratuidade processual. A FESP, em razão da
sucumbência, arcará com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação nos
termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
A FESP alega falta de interesse em relação aos danos
morais, uma vez que o autor já obteve através de acordo em outro feito
processual a suficiente compensação pelos danos que sustenta ter
sofrido. No mais, alega que não houve protesto indevido do título
executivo, considerando-se que a autuação se deu por parte tendo em
vista a atuação de terceiros, não havendo ato ilícito por parte da
Administração. Alternativamente, requer a redução da indenização para a
quantia de R$ 500,00 (fls. 138/144).
O autor, por sua vez, mediante recurso adesivo,
requer que a condenação por dano moral também recaia sobre a BV
Financeira, por ser solidariamente responsável pelo transtorno ocorrido,
tendo indicado o nome do apelante para o protesto indevidamente.
Entende que a apelada não deve responder só pelo transtorno passado
que causou ao apelante, mas também deve responder por todos os fatos
que se sucederam (fls. 151/158).
Apresentadas contrarrazões do autor (fls. 159/171) e
da BV Financeira (fls. 172/175).
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
4
Não se conhece da petição de fls. 180/192 e
193/200, porquanto já oferecido recurso adesivo e contrarrazões pelo
autor anteriormente.
E, não há que se questionar a interposição de
recurso de apelação da FESP, tendo em vista que as razões de reforma
guardam sintonia com a r. sentença. Em outros termos, o princípio da
dialeticidade recursal, ainda que parcial, está presente, daí porque é o
caso de conhecimento do recurso do requerido.
No mais, cuida-se de ação proposta em face da FESP
e da BV Financeira S/A Crédito, pela qual o autor alega ter adquirido o
veículo Fiat/Uno, ano 1994, placa BHN 2939, por R$ 10.900,00.
Quanto ao veículo, havia um financiamento aberto
junto ao Banco Panamericano, com ação de busca e apreensão em face
do autor.
Em razão disso, o autor propôs ação para resguardar
seus direitos. Depois propôs outra demanda, agora em face da BV
Financeira, tendo sido firmado acordo na data de 11/05/2016, na qual a
requerida ficaria responsável por dar quitação do contrato e estipulado
valor de R$ 26.500,00 a título de danos morais e honorários advocatícios.
Ao solicitar certidão para verificar a existência de
algum protesto em seu nome, constou a existência de 2 protestos,
referentes à fata de pagamento de duas parcelas de IPVA do exercício de
2013 e 2014, relativas ao veículo antes adquirido.
Considerou haver responsabilidade da parte contrária
por ter seu nome protestado pelas cobranças que totalizam R$ 1.810,84.
Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos
referentes ao veículo, já que não é proprietário, além da condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
5
danos morais.
A r. sentença, como se viu, julgou improcedente a
ação em face da BV Financeira e parcialmente procedente com relação à
FESP, daí a interposição de recursos.
Questão fundamental nos autos está relacionada com
as CDAs levadas a protestos (fls. 27/28), o que motivou o autor a
pretender a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA do veículo
e a condenação dos requeridos dano moral.
Não há mais discussão acerca da cobrança de IPVA
dos exercícios de 2013 e 2014, pois a FESP reconheceu que o primeiro
está prescrito, enquanto o segundo já foi liquidado.
Nesse aspecto, irrelevante a tentativa do autor de
querer imputar a responsabilidade solidária da BV Financeira, para fins de
condenação por dano moral, pelo fato de dois títulos terem sido levados a
protesto, pois tal medida foi efetivada pelo Estado de São Paulo.
A ação anteriormente proposta em face da BV
Financeira, na qual houve acordo entre as partes, com estipulação de
indenização em favor do autor, pôs fim a qualquer pretensão de
condenação da instituição financeira em nova demanda. O litígio entre
autor e financiadora foi resolvido naqueles autos, sendo descabido
imputar a responsabilidade da BV Financeira por medida que foi tomada
exclusivamente pela FESP, qual seja, ter protestado o nome do autor.
E, como bem observado na r. sentença: “No caso
presente, o autor tomou conhecimento da fraude ou suposto
financiamento em duplicidade do mesmo bem, sendo o fato comunicado
via autoridade policial. A comunicação, da mesma forma, ainda que por
meio de defesa, foi realizada ao órgão de trânsito (DETRAN), ficando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
6
bem inclusive bloqueado para licenciamento.
Nestes termos, considerando que a Fazenda do
Estado de São Paulo, conhecedora da fraude, levou a protesto CDA por
supostos débitos de IPVA, deve ser responsabilizar pelos prejuízos
causados.”
O trecho acima dá conta do marco divisor de
responsabilidade, que não é solidária, da BV Financeira e do Estado de
São Paulo.
Até antes da comunicação ao DETRAN da ocorrência
de fraude poder-se-ia imputar a responsabilidade civil à BV Financeira
por qualquer situação constrangedora por que passou o autor. A partir da
comunicação da ocorrência de fraude à entidade de trânsito competente,
e tendo o Estado de São Paulo protestado os títulos de CDA em nome do
autor, o último ato não pode ser imputado à empresa financeira, mas
apenas à Administração Pública Estadual.
Aliás, nesse ponto cabe afastar a tentativa da FESP
de se esquivar da condenação por dano moral, não podendo se beneficiar
da indenização acordada entre a BV Financeira e o autor, que diz respeito
a todo um constrangimento/aborrecimento ocorrido anteriormente e por
fato diverso.
O
constrangimento
destes
autos,
estritamente
relacionado com o protesto de títulos junto ao Tabelionato de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Jacareí é exclusivamente da FESP, não
havendo escusas quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade
civil.
O Estado deve indenizar o autor pelo dano moral
experimentado, já que houve a indevida cobrança de IPVA dos exercícios
de 2013 e 2014, em razão das CDAs levadas a protesto em 2017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
7
27/28), a evidenciar a grave falha no serviço público.
Neste ponto, faz-se referência aos ensinamentos de
MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, que define serviço público como
“toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer
concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público” (Direito Administrativo, 20a ed., Ed. Atlas, p. 90).
Deve-se atentar que nem todo serviço prestado pelo
Estado, direta ou indiretamente, é um serviço público; somente assim
será considerado aquele que satisfizer as necessidades essenciais dos
cidadãos, como o do caso em tela.
E conforme estabelece o parágrafo 6°, do artigo 37,
da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
Nossa
Carta
Magna
estabelece
que
a
responsabilidade civil do Estado independe de dolo ou culpa. O instituto
jurídico adotado é o da teoria do risco administrativo, que condiciona a
responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua
atividade administrativa.
Comprovados o nexo de causalidade e o dano, surge
o dever de indenizar, tendo em vista que o protesto indevido em face do
autor, por si só, gera responsabilização da Ré à reparação do dano moral
e dispensa a demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
8
Acerca da questão do dano, ANTONIO JEOVÁ
SANTOS aponta que:
“(...) No que tange à prova do abalo de crédito, é
comum a verificação de que o autor procura demonstrar em Juízo que,
em decorrência de ter seu nome no rol destinado aos maus pagadores,
foi impedido de conseguir financiamento ou que passou por humilhação
em uma determinada loja, quando teve seu cheque recusado depois da
constatação de que o nome estava inserido no index. Nada disso é
necessário, porque o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome
constar erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar.
Houve o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in re
ipsa.(...)” (Dano moral indenizável, 4a edição, editora RT, p. 461).
E, conforme julgados desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débitos fiscais
cumulada
com
indenizatória.
1.
Pretensão
de
exclusão dos débitos relativos a IPVA e multas por
infrações de trânsito. Autora que vai morar no
exterior, sendo informada da existência do débito
tributário quando regressa ao Brasil. Elementos nos
autos que apontam de maneira suficiente não ter
sido a autora proprietária do veículo em questão,
sendo lavrado boletim de ocorrência por estelionato.
Fraude cometida por terceiros que não permite a
responsabilização da autora por infrações e débitos
fiscais a que não deu causa. 2. Danos morais
configurados. Protesto e inscrição do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito feitos de
maneira indevida. Verba indenizatória arbitrada de
maneira razoável e proporcional. Confirmação de seu
'quantum'.
Precedentes
da
E.
Corte
Paulista.
Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação no
3005618-56.2013.8.26.0344, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 07.10.2015).
“ANULATÓRIA
IPVA
VEÍCULO
FRAUDE

Demanda objetivando declarar a inexistência de
débitos a título de IPVA, determinar que a ré se
abstenha de lançar em dívida ativa e de protestar
débitos, relativos a um veículo, com a imediata
exclusão do nome do autor do CADIN Estadual, bem
como condenar a ré ao pagamento por danos morais
CADIN Falta de interesse de agir e denunciação da
lide Preliminares afastadas
Restou demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
9
nos autos que a aquisição em nome do autor ocorreu
de forma fraudulenta, inclusive, reconhecida por
sentença Dano moral configurado Ré que, tendo
ciência dos fatos ocorridos, deu continuidade à
cobrança do imposto, inclusive incluindo o nome do
autor no CADIN
Verba honorária fixada com
moderação, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do
CPC Ratificação dos fundamentos da r. sentença,
cujos elementos de convicção não foram infirmados
(art. 252 do RITJSP/2009)
Apelo desprovido.”
(Apelação no 1001208-35.2015.8.26.0597, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 02.09.2015)
“IMPOSTOS - IPVA - Ação anulatória de débito fiscal
c/c danos morais - Protesto e negativação em
virtude de suposto inadimplemento de valores
devidos ao Fisco a título de IPVA, sendo que a autora
nunca foi proprietária do veículo - Fato que
consubstancia prova negativa, ou seja, de que o
veículo objeto de cobrança de IPVA não é e nunca foi
de propriedade da autora - Impossibilidade -
Aplicação da Teoria da carga dinâmica da prova, em
respeito ao princípio da isonomia substancial -
Autora juntou aos autos os documentos que estavam
ao seu alcance (Boletim de Ocorrência e cópia de sua
CTPS), os quais são suficientes à comprovação de
que sempre residiu no Estado do Mato Grosso do Sul
- Ademais, a Fazenda quedou-se inerte, deixando de
trazer aos autos elementos que comprovassem a
regularidade do registro de propriedade, o que
poderia se dar, v.g, por meio da juntada de cópia de
documento
de
transferência
do
veículo
-
Plausibilidade da existência de fraude e erro de
cadastro, respondendo pelo débito pessoa que não
deveria figurar, de fato e de direito, na relação
jurídica tributária - Dano moral que se afigura
evidente, porquanto as consequências foram muito
além do mero dissabor, com o protesto de CDA e
inserção do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes - Montantes fixados a título de danos
morais e verba honorária que se mostram adequados
e razoáveis - Observações no tocante à alíquota dos
juros
moratórios
-
Sentença
de
procedência
confirmada.
Recurso desprovido.” (Apelação no
0008623-93.2014.8.26.0024, Rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. 09.06.2015)
Assim, patente o nexo causal e o dever de indenizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
10
moralmente.

No que tange à quantia relativa aos danos morais
experimentados, cabe ao Magistrado considerar em cada caso: a) o grau
de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do
sofrimento experimentado; c) capacidade econômica do ofensor e; d) as
condições pessoais do ofendido.
Em suma, o quantum indenizatório do dano moral
deve trazer alguma satisfação econômica ao lesado (ressarcir), desde
que não implique no seu enriquecimento sem causa, como também deve
desestimular a reincidência na prática do ato danoso (punir e inibir).
Novamente segundo ANTONIO JEOVÁ SANTOS:
“A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, deve servir como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça com que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a
teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o
esboço do quantum na fixação do dano moral” (Ob. cit., p. 162).
Por isso, tem-se adequado o arbitramento da
indenização no valor de R$ 5.000,00, tanto para compensar o Autor pelos
dissabores sofridos, quanto para servir de alerta para que a Ré
desempenhe os serviços de forma eficiente, não cabendo redução.
Não há impugnação específica quanto aos critérios
de atualização da indenização, de modo que permanece o que ficou
decidido em Primeiro Grau.
Por fim, tendo em vista o insucesso recursal tanto da
FESP quanto do autor, de rigor a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, o
que implica na majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007849-76.2018.8.26.0292 - Voto no 32.464
11
Em razão disso, fica o autor condenado a pagar à BV
Financeira os honorários advocatícios no equivalente a 8% do valor da
causa, devidamente atualizado, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Já a FESP fica condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do autor no equivalente a 15% do valor
da condenação atualizado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de
apelação da FESP e ao adesivo do Autor, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos, observada a majoração da verba honorária.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator